Tribunal: TJES
Processo: 0016923-67.2003.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016923-67.2003.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: HEDRUS CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. CITAÇÃO OCORRIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO ESGOTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Conforme o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “ao julgar o REsp 999.901/RS (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/06/2009), sob o rito do art. 543-C do CPC, adotou as seguintes premissas a respeito da interrupção da prescrição, para cobrança de créditos tributários: (a) na vigência da redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, o despacho judicial ordenador da citação, por si só, não possuía o efeito de interromper a prescrição, pois se impunha a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o parágrafo único do mencionado art. 174 do CTN; (b) a Lei Complementar 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN, o fez para atribuir, ao despacho do juiz que ordenar a citação, o efeito interruptivo da prescrição. Porém, a data desse despacho deve ser posterior à entrada em vigor da mencionada Lei Complementar, sob pena de indevida retroação da novel legislação; (c) a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 8º, III, prevê que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional” (
STJ
- AgRg no AREsp n. 539.563/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 11/12/2014)

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal firmou a orientação de que, mesmo nos casos em que se aplica a sistemática anterior a Lei Complementar nº 118/2005, quando a prescrição se interrompia apenas com a citação, eventual atraso no ato citatório em decorrência de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário não pode prejudicar a parte diligente a ponto de impor-lhe o reconhecimento do decurso do prazo prescricional. Precedentes.

III.

In casu
, o crédito tributário restou inscrito em dívida ativa na data de
07/11/2002
, sendo a Ação de Execução Fiscal ajuizada na data de
19/12/2003
, o Despacho que ordenou a Citação restou proferido em
02/02/2004
(sem efeito interruptivo da fluência do prazo prescricional) e, por fim, a citação válida somente restou observada em
04/08/2008
, ou seja, posteriormente à fluência integral do prazo prescricional
.

IV.
O atraso na citação não ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, havendo o Recorrente informado endereços em que os Mandados de Citação (fls. 12/verso, 34/verso) não tiveram êxito em encontrar o devedor, somente subsistindo requerimento de citação pela via editalícia da data de
19/02/2008
.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acorda a Egrégia Terceira Câmara Cível, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 6432712) em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id nº 5839405), proferida pelo Eminente Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO, negando provimento ao Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 97/99)

interposto pelo ora Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
(fls. 94/95) que pronunciou a prescrição do crédito tributário nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
movida em face de
HERDUS CONSTRUTORA LTDA.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
“ocorrida a citação tenha ocorrido (SIC) em 03/07/2008 (data da publicação da citação por edital no DJES) e a inscrição em dívida ativa em 07/11/2002 ou ainda que se considerasse os lançamentos de junho e setembro de 2000 e maio, junho e julho de 2001 como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, a prescrição não teria se consumado, observada a recontagem do prazo na data da propositura da ação em 19/12/2003.”

Registra-se, inicialmente, que ao proferir a Decisão Monocrática objurgada, relativamente ao enfrentamento da Apelação Voluntária interposta pelo Recorrente, sustentou o seguinte em suas razões de decidir,
verbis
:

“(...)

Na origem o ente municipal ajuizou, em 19/12/2003, a Ação de Execução Fiscal, com lastro na CDA nº 34/2003 relativo ao ISSQN inadimplido inscrito em dívida ativa em 07/11/2002.

A r. sentença reconheceu a prescrição ordinária do crédito tributário.

Sabe-se que o entendimento jurisprudencial acerca da interrupção da prescrição pela citação, antes da vigência da LC nº 118/2005, que alterou a redação do artigo 174, I, do CTN, é no sentido de que o marco interruptivo é citação válida do devedor. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que,
antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN.
2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017). grifei.

__________________

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. INVIABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação
. 3. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação. 4.
Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso, de modo que somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional.
5. (...). 8. Recurso Especial não provido.

(REsp 1570710/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016). grifei.

No caso, como dito, o despacho que ordenou a citação é datado de
02/02/2004
, de forma que,
ao caso concreto
, se aplica o disposto no artigo 174, I, do CTN antes da sua alteração pela LC nº 118/2005.
Sendo assim, o marco interruptivo da prescrição será a citação válida do devedor, pois o despacho que ordenou a citação é anterior à alteração legislativa.

A citação válida do devedor ocorreu em 04/08/2008, de modo que, entre a constituição do crédito (07/11/2002) e a citação válida (04/08/2008) passaram-se mais do que cinco anos, conforme decidido na r. sentença.

Em que pese o ente municipal afirmar que a sentença contrariou a tese firmada no Tema Repetitivo 383, denota-se que ela simplesmente a aplicou.

É que a tese firmada no referido tema assim foi editada:

O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.

Desse modo, denota-se que o C. STJ firmou entendimento qualificado no sentido de que as obrigações tributárias sujeitas a lançamento por homologação terão seu prazo prescricional contado da data do vencimento.

No caso, não consta nos autos a data do vencimento da obrigação, todavia, pelo que se denota dos autos, ante a falta de recolhimento da exação a Administração Pública realizou lançamento substitutivo de ofício, porquanto lavrou auto de infração (0292/2001), tendo inscrito o crédito em dívida ativa em 07/11/2002.

Desse modo, se pela data da inscrição em dívida ativa é possível vislumbrar a ocorrência da prescrição, sequer se mostra necessário perquirir acerca da data de vencimento da obrigação, que, naturalmente, é anterior.

Saliento, ainda, que não há que se falar em violação das Teses firmadas nos Temas Repetitivos 566 e 568, todos do C. STJ, porquanto não se está tratando da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que a sentença alicerçou seus fundamentos em precedente vinculante (Tema Repetitivo 383) corretamente, não se pode acolher a tese veiculada no recurso.

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Publique-se na íntegra, intimando-se as partes.

Após o decurso do prazo recursal, proceda a serventia à devida baixa do feito nos sistemas processuais.

Vitória, 24 de agosto de 2023.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão Monocrática não carece de qualquer alteração, encontrando-se respaldado em premissas fáticas e jurídicas válidas e respaldadas na jurisprudência vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, cabe considerar que “
a Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 999.901/RS (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/06/2009), sob o rito do art. 543-C do CPC, adotou as seguintes premissas a respeito da interrupção da prescrição, para cobrança de créditos tributários: (a)
na vigência da redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN,
o despacho judicial ordenador da citação, por si só, não possuía o efeito de interromper a prescrição
, pois se impunha a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o parágrafo único do mencionado art. 174 do CTN
; (b) a Lei Complementar 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN, o fez para atribuir, ao despacho do juiz que ordenar a citação, o efeito interruptivo da prescrição.
Porém, a data desse despacho deve ser posterior à entrada em vigor da mencionada Lei Complementar, sob pena de indevida retroação da novel legislação;
(c)
a Lei de Execução Fiscal, em seu art. 8º, III, prevê que, não se encontrando o devedor, seja feita a citação por edital, que tem o condão de interromper o lapso prescricional
” (STJ - AgRg no AREsp n. 539.563/SE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 11/12/2014)

Associado a isso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal
firmou a orientação de que,
mesmo

nos casos em que se aplica a sistemática anterior a Lei Complementar nº 118/2005, quando a prescrição se interrompia apenas com a citação, eventual atraso no ato citatório em decorrência de mecanismos inerentes ao Poder Judiciário não pode prejudicar a parte diligente a ponto de impor-lhe o reconhecimento do decurso do prazo prescricional
,
in litteris:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO
. JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. CRÉDITOS PRESCRITOS. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO NÃO OCORRIDA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO.

1. A irresignação merece parcial acolhida.

2. Primeiramente, a suposta violação do art. 942, §3º, II, do CPC/2015 não foi prequestionada no Tribunal estadual, não podendo ser conhecida conforme óbice da Súmula 211/STJ.

3. Quanto à tese de ofensa aos arts. 174, parágrafo único, I, 156, V, ambos do CTN, vê-se que o STJ firmou a orientação de que a Lei Complementar 118/2005 - que alterou a redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN - é aplicada de imediato aos processos em trâmite, estabelecendo-se que o mero despacho ordenador da citação do devedor obstaria a prescrição da cobrança do crédito tributário.

4.
Extrai-se do acórdão combatido que a Execução Fiscal foi ajuizada em 17.12.2003 e que houve citação por edital frustrada. Após, o polo passivo foi retificado e houve citação por carta com aviso de recebimento em 2.3.2006, quando haveria a interrupção da prescrição
(fls. 195, 198, e-STJ)

5.
Todavia, como está claro no acórdão, o crédito tributário dizia respeito à cobrança de IPTU relativo aos exercícios dos anos de 1999, 2000, 2001 e 2002 e, assim, estavam, na verdade, todos prescritos, pois somente em Março de 2006 a citação se perfectibilizou
.

6. Desta forma, revela-se irretocável o voto vencido exarado no Colegiado estadual (fls. 201-205, e-STJ), que realçou a importância da data da efetiva citação do devedor e, com isso, declarou a prescrição dos créditos em comento e a extinção da ação.

7. Por fim, saliente-se que, na hipótese dos autos,
o acórdão vergastado demonstra que a demora na citação não decorreu dos mecanismos inerentes do Poder Judiciário
- como também ficou consignado no acertado voto vencido - razão pela qual é inaplicável o disposto na Súmula 106 do STJ, fundamento cuja reforma exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

8.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesse ponto, provido para declarar a prescrição das exações cujos fatos geradores ocorreram cinco anos antes da data da citação
.

(STJ
- REsp n. 1.785.168/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

Conforme verificado,
in casu
, o crédito tributário restou inscrito em dívida ativa na data de
07/11/2002
, sendo a Ação de Execução Fiscal ajuizada na data de
19/12/2003
, o Despacho que ordenou a Citação restou proferido em
02/02/2004
(sem efeito interruptivo da fluência do prazo prescricional) e, por fim, a citação válida somente restou observada em
04/08/2008
, ou seja, posteriormente à fluência integral do prazo prescricional
.

Registra-se, por fim, após a análise sistemática dos atos praticados ao longo do feito,
conclui-se que o atraso na citação não ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário
, havendo o Recorrente informado endereços em que os Mandados de Citação (fls. 12/verso, 34/verso) não tiveram êxito em encontrar o devedor, somente subsistindo requerimento de citação pela via editalícia da data de
19/02/2008
.

Logo, a despeito de a citação por edital ter ocorrido apenas em 04/08/2008, certo é que a postura do Recorrente foi decisiva para tal atraso, de modo que não se faz possível afastar a prescrição
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)